Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600151-23.2020.6.16.0078
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: OSVALDO FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: RECORRENTE: OSVALDO FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600151-23.2020.6.16.0078

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 04/11/2020
Processo referência: 0600477-23.2020.6.16.0000
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura RRC - 0600151-
23.2020.6.16.0078, (DRAP 0600135-69.2020.6.16.0078) que julgou procedente a impugnação ao
registro de candidatura, e indeferiu o pedido de registro de candidatura de Osvaldo Ferreira Da
Silva, para concorrer ao cargo de vereador pelo Partido Trabalhista Cristão -PTC, no município de
Cambé-PR. (Ação de impugnação do registro de candidatura pelo Ministério Público Eleitoral em
face de Osvaldo Ferreira Da Silva, para concorrer ao cargo de Vereador pelo Partido Trabalhista
Cristão, no município de Cambé-PR, sob o número 36111, com o nome de urna de "Osvaldo
Cabeção", sob a alegação de que o impugnado, não apresentou suas contas de campanha à
Justiça Eleitoral no ano de 2018, nem mesmo após regular notificação para que o fizesse no prazo
de 72 horas, sendo julgadas como não prestadas, em decisão definitiva da Justiça Eleitoral). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
OSVALDO FERREIRA DA SILVA (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MIGUEL SALIH EL KADRI TEIXEIRA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18936
616
12/11/2020 13:15 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.962
RECURSO ELEITORAL 0600151-23.2020.6.16.0078 – Cambé – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: OSVALDO FERREIRA DA SILVA
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR44248
ADVOGADO: MIGUEL SALIH EL KADRI TEIXEIRA
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES DE 2020. REGISTRO DE
CANDIDATURA. CONTAS NÃO PRESTADAS NAS
ELEIÇÕES DE 2018. REGULARIZAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE
QUITAÇÃO ELEITORAL APÓS O TERMINO DA
LEGISLATURA A QUE CONCORREU. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
A certidão de quitação eleitoral é documento obrigatório à
concessão do registro de candidatura.
“A decisão que julga não prestadas as contas de campanha
impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral
durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo
esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação
”.
das contas (Súmula 42 do TSE).
Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

Num. 18936616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/11/2020 13:15:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111212014923200000018330342
Número do documento: 20111212014923200000018330342

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por OSVALDO FERREIRA DA SILVA em
face da sentença proferida pelo Juízo da 078ª Zona Eleitoral de Cambé - PR (ID 12718966),
pela qual foi julgado PROCEDENTE o pedido de impugnação ao registro de candidatura
proposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, em razão da não prestação de contas em
pleito anterior.
Em suas razões recursais (ID 12719316), o recorrente sustenta que:
A reprovação de contas por ausência de prestação tempestiva, acabou por
ter sido objeto de devida regularização, superando, o empecilho apontado pelo parquet e
acolhido pela decisão vergastada;
Conforme consta de documentos que acompanham o feito, o recorrente
requereu a regularização das contas do último pleito 2018;
Regularizada a situação do recorrente, é certo que não se pode mais falar
em inelegibilidade do mesmo;
Não tendo havido julgamento definitivo do requerimento de registro, é certo
que se faz possível, que se promova a devida regularização da situação e,
consequentemente, seja deferido o pleito para concorrer nestas eleições 2020;
Requer o conhecimento do recurso e reforma da decisão para o fim de deferir a
candidatura do requerente.
Em contrarrazões (ID 12719616), o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL sustenta
que:
a) o pedido de registro de candidatura deve ser instruído com certidão de
quitação eleitoral;
b) Não é necessário prolongar o debate do tema pois a ausência de quitação
eleitoral configura hipótese de inelegibidade, conforme disposição da Constituição Federal em
seu art.15.
Requer que o recurso seja conhecido e no mérito desprovido, mantendo-se
incólume a decisão que indeferiu seu registro de candidatura.
A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e pelo desprovimento
do recurso, de modo a manter hígida a r. sentença impugnada que, “ ... julgando procedente a
AIRC proposta pela d. promotoria eleitoral de piso, indeferiu o requerimento de registro de
” (ID 17792766).
candidatura de Osvaldo Ferreira da Silva
É o relatório.

Num. 18936616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/11/2020 13:15:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111212014923200000018330342
Número do documento: 20111212014923200000018330342

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
Cuida-se, na origem, de Requerimento de Registro de Candidatura (RRC)
apresentado pelo Partido Trabalhista Cristão – PTC em favor de OSVALDO FERREIRA DA
SILVA, pretenso candidato ao cargo de vereador no município de CAMBÉ/PR, nas eleições de
2020.
O pedido foi impugnado pelo Ministério Público Eleitoral, que verificou, em busca
realizada no sistema ‘SISCONTA” que o pretenso candidato não havia apresentado suas
contas de campanha relativas ao pleito de 2018 “...nem mesmo após regular notificação para
que o fizesse no prazo de 72 horas, sendo julgadas como não prestadas, em decisão definitiva
da Justiça Eleitoral”.
Intimado o pretenso candidato apresentou manifestação em que aduziu que já
formulou pedido de regularização das contas e desta forma estaria afastado o óbice apontado
pelo parquet.
Em sua sentença, a D. Juíza da 78ª Zona Eleitoral de Cambé pontuou que o
pedido de regularização das contas do pretenso candidato deu-se em 12.10.2020 (ID
12718766), portanto em data posterior a impugnação apresentada pelo Ministério Público
datada de 02.10.2020 (ID 12717366). E conforme precedentes que juntou, a apresentação das
contas extemporaneamente, às vésperas do encerramento do prazo para efetivação do registro
de candidaturas, não restaura automaticamente a quitação eleitoral. Acrescentando que “as
causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de
registro da candidatura, com fulcro no art. 11, §10, da Lei n.º 9.504/97, c/c art. 52 da Resolução
TSE n.º 23.609/2019 e Súmula TSE n.º 43”. Julgou procedente a Impugnação ao Registro de
Candidatura de Osvaldo Ferreira da Silva, indeferindo-o consequentemente.
Inconformado o pretenso candidato interpôs recurso, repisando suas alegações
de que tendo protocolado seu pedido de regularização de contas junto a este Tribunal faria jus
à expedição de certidão de quitação eleitoral (ID 12719316).
Pois bem, verifica-se na espécie que ao momento de seu registro de candidatura,
o pretenso candidato Osvaldo Ferreira da Silva, já possuía em seu desfavor decisão transitada
em julgado, que julgou suas contas de campanha de 2018 como não prestadas, portanto lhe
faltava o requisito relativo a quitação eleitoral, o que motivou o indeferimento de seu registro de
candidatura.
Tendo o recorrente protocolado seu pedido de regularização de contas em
12.10.2020. Sendo assim, poderá obter a certidão de quitação ao término da legislatura a que
concorreu, ou seja, a partir de janeiro de 2023.
Num. 18936616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/11/2020 13:15:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111212014923200000018330342
Número do documento: 20111212014923200000018330342

Este é o entendimento já sumulado pelo Tribunal Superior Eleitoral:
Súmula 42: A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato
de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu,
persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das contas.
No mesmo sentido, consolidada jurisprudência desta Corte entendendo que,
ainda que as contas sejam posteriormente regularizadas, a obtenção da certidão de quitação
só é possível após o decurso do prazo da legislatura para a qual se candidatou:
EMENTA. ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE APONTAMENTO DE VÍCIO. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO.
INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. DECISÃO MONOCRÁTICA.
ARTIGO 52 DA RESOLUÇÃO TSE 23.548. REGULAR INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO
ACERCA DA AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS RELATIVAS ÀS ELEIÇÕES 2016
JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS. APRESENTAÇÃO DE REQUERIMENTO DE
REGULARIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 42 TSE. CORREÇÃO DA DECISÃO QUE
JULGOU AS CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO NO BOJO DO REGISTRO DE
CANDIDATURA. SÚMULA 51 TSE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
[...]
4. O mero pedido de regularização das contas não tem o efeito de afastar a ausência de
quitação eleitoral. Incidência da Súmula 42 TSE.
5. Nos termos Súmula 51 do TSE “o processo de registro de candidatura não é o meio
adequado para se afastarem os eventuais vícios apurados no processo de prestação de
contas de campanha ou partidárias”.
6. Agravo Interno conhecido e não provido.
(EMBARGOS
DE
DECLARACAO
EM
REGISTRO
DE
CANDIDATO
n
0601806-41.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54243 de 24/09/2018, Relator GILBERTO
FERREIRA, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 27/09/2018)

EMENTA - RECURSO ELEITORAL - PETIÇÃO - REQUERIMENTO - DIPLOMAÇÃO - 1ª
SUPLENTE DE VEREADOR - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - CONTAS NÃO PRESTADAS -
REGULARIZAÇÃO EFETIVADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO
CORRESPONDENTE - IMPOSSIBILIDADE DE DIPLOMAÇÃO - AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO
ELEITORAL - FALTA DE CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE ATÉ FINDA A LEGISLATURA A
QUE CONCORREU - APLICAÇÃO DO ART. 73, INCISO I E § 1º DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.463/2015 E SÚMULA 42 DO TSE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Num. 18936616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/11/2020 13:15:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111212014923200000018330342
Número do documento: 20111212014923200000018330342

1. De acordo com o Art. 73, inciso I, da Resolução TSE nº 23.463/2015, a decisão que
julgar as contas eleitorais como não prestadas, uma vez transitada em julgado, acarreta ao
candidato o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura.
Precedentes deste Regional e do TSE.
2. Nos termos do § 1º, do art. 73, da referida Resolução, a regularização das contas, após
o trânsito em julgado da decisão que julgou as contas como não prestadas possibilita, ao
interessado, a obtenção da certidão de quitação eleitoral, somente após o final da legislatura
a que concorreu.
3. Via de consequência, ausente a quitação eleitoral, impõe-se o reconhecimento de falta
de condição de elegibilidade, o que impede a diplomação, mesmo que na condição de
suplente.
4. Recurso conhecido, contudo, desprovido.
(RECURSO ELEITORAL n 1035, ACÓRDÃO n 54401 de 30/11/2018, Relator(aqwe)
ANTÔNIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
04/12/2018) (originais sem grifo)

Sendo inequívoco que o recorrente somente poderá obter a quitação eleitoral
necessária ao deferimento de seu registro de candidatura a partir de 2023, é de se manter a
sentença que julgou procedente a impugnação do registro e consequentemente indeferiu o
registro de candidatura do recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA

Num. 18936616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/11/2020 13:15:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111212014923200000018330342
Número do documento: 20111212014923200000018330342

RECURSO ELEITORAL Nº 0600151-23.2020.6.16.0078 - Cambé - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: OSVALDO FERREIRA DA SILVA - Advogados do(a)
RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474, MIGUEL SALIH EL KADRI TEIXEIRA -
PR44248 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Juiz Rogério de Assis, em face da ausência justificada do
Excelentíssimo Senhor Presidente Desembargador Tito Campos de Paula e Relatoria do feito pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador Vitor Roberto Silva. Participaram do julgamento os Eminentes
Julgadores Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena
Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020.

Num. 18936616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/11/2020 13:15:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111212014923200000018330342
Número do documento: 20111212014923200000018330342